Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-71.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700786-71.2018.8.07.0011 APELANTE: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME APELADO: DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a Apelante Drogaria Nova Fórmula Ltda., para que se manifeste acerca da petição de ID 18822062. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator